Tribunal: TJDFT
Processo: 0736878-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA (SUSCITANTE) VERSUS 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PERPETRADA CONTRA MENOR QUE FOI ACOLHIDA NAS RESIDÊNCIAS DOS DENUNCIADOS. LEI N. 13.431/2017. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS EM CAUSAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. ENTENDIMENTO DO STJ NO EARESP 2.099.532/RJ. COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE.
1. O art. 23 da Lei n. 13.431/2017, ao usar o vocábulo “preferencialmente”, sinaliza que haja os requisitos de competência desses juízos especializados, o que é o caso dos autos, considerando a presença de motivação de violência no ambiente domestico e familiar e relação afetiva.
2. O STJ firmou o entendimento de que, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo violência contra crianças e adolescentes ocorrida no ambiente doméstico.
3. No caso, o Juízo suscitante alega que a vítima fora – em tese – estuprada por pessoas que ela não conhecia porque havia fugido de casa. Todavia, os três denunciados convidaram a vítima para recebê-la em suas respectivas residências, situações nas quais ocorreram os abusos narrados na denúncia. Não obstante não houvesse relação pretérita entre os denunciados e a vítima, havia expectativa de afeto, de acolhimento e de proteção por parte da criança.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Suscitante, Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF.